Tribunal: TJBA
Processo: 8072247-85.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8072247-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM FINANCIAMENTO (CRÉDITO EDUCATIVO). RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA (CDC, ARTS. 2º E 3º). VARA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE CONSUMO (RES. TJBA Nº 15/2015; LOJ/PJBA, ART. 69). COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONEXÃO (CPC, ART. 55) QUE NÃO MODIFICA COMPETÊNCIA MATERIAL. PREVENÇÃO. CARTA PRECATÓRIA QUE NÃO GERA PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. EVENTUAL COORDENAÇÃO ENTRE PROCESSOS PELA VIA DA SUSPENSÃO (CPC, ART. 313, V, “A”). CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Caso em Exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (suscitante) e o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (suscitado), nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível nº 8171437-52.2023.8.05.0001, proposta por KISLEY RIBEIRO GUIMARÃES em face da ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHIA, com interesse da FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO. II. Questão em Discussão 2. Definir o juízo competente à luz da especialização por matéria (consumo) e dos efeitos da conexão (CPC, art. 55) quando um dos juízos é absolutamente competente (Res. TJBA nº 15/2015; LOJ/PJBA, art. 69), bem como apreciar a alegada prevenção decorrente de carta precatória. III. Razões de Decidir 3. Reconhecida a natureza consumerista da relação (aluno x instituição de ensino com crédito educativo), incide a competência absoluta da vara especializada em Relações de Consumo (Res. TJBA nº 15/2015; LOJ/PJBA, art. 69). A conexão é instituto de coordenação processual e não tem o condão de modificar competência material (CPC, arts. 55 e 64, § 1º). 4. A reunião por conexão somente é admitida quando o juízo prevento é competente para exame da matéria; se a reunião importar alteração de competência absoluta, ela é vedada. Carta precatória não gera prevenção. Em hipóteses de impossibilidade de reunião, admite-se a suspensão de um dos processos para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 313, V, “a”). 5. A orientação é harmônica com a doutrina processual que, em casos de competências materiais distintas, afasta a reunião e autoriza a suspensão como técnica de coerência decisional. IV. Dispositivo e Tese 6. Conflito procedente, para declarar competente o JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a ação de origem. Tese de julgamento: “A competência material especializada das Varas de Relações de Consumo, de natureza absoluta (Res. TJBA nº 15/2015; LOJ/PJBA, art. 69), não pode ser modificada por conexão (CPC, art. 55). Carta precatória não gera prevenção. Inviável a reunião de feitos quando importe alteração de competência material, admitindo-se, se necessário, a suspensão do processo (CPC, art. 313, V, “a”) para prevenir decisões contraditórias.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência nº 8072247-85.2024.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e, como suscitado, o JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em JULGAR PROCEDENTE o conflito para declarar competente o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação de origem, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)